Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA - CPF: 035.923.848-30 (APELANTE), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO CONSTATADOS - MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – MORA NÃO PURGADA NO PRAZO LEGAL – ACORDO NÃO DOCUMENTADO -

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Estando o fato constitutivo do direito do autor em ressonância com a documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69, bem como estando evidente
o inadimplemento e,
não logrando êxito a ré/Apelante em purgar a mora no prazo legal, correto o
decisum
que determinou a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário.

Inexistindo qualquer indício que as tratativas de acordo firmadas entre as partes e alegada pela apelante chegaram a termo, não pode prevalecer sua tese. Como também permitir em consignar valores divergentes ao contratado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020